Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731511-91.2023.8.07.0003 APELANTE: L. P. D. S. APELADO: F. R. C. D. S. DECISÃO 1. LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS opõe embargos de declaração (id. 67351419) do acórdão (id 66082541) que deu parcial provimento à apelação interposta por FAISSAL ROSA CLAUDINO DA SILVA. 2. O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 25/11/2024, segunda-feira (id. 66616012), considerando-se publicado em 26/11/2024, terça-feira. 3. Assim, a contagem do prazo de cinco dias úteis para oposição de embargos de declaração iniciou-se em 27/11/2024, quarta-feira, e encerrou-se em 3/12/2024, terça-feira. Ocorre que o presente recurso foi oposto em 16/12/2024, segunda-feira (id. 67351419). 4. Intimada sobre a (in)tempestividade dos embargos de declaração (id. 67469652), a embargante-apelada não se manifestou (id. 68123115). 5. Em conclusão, o recurso interposto pela embargante é manifestamente intempestivo. 6. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, porque inadmissíveis, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo e certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à Primeira Instância. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora